Tribunal: TJBA
Processo: 0510524-54.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510524-54.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADRY SERVICOS MEDICOS - ME

Advogado(s)
:
FATIMA MARIA ANDRADE FREIRE, DIEGO FREIRE MAGALHAES SANTOS

APELADO: FUNDACAO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA

Advogado(s)
:
BARBARA FAEL ODWYER, CESAR AUGUSTO DE CASTRO LIMA PRISCO PARAISO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CI
VIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A CONTESTAÇÃO.
MANIFESTAÇÃO DO RÉU PELO AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO REU NO PRAZO DE 5 DIAS ÚTEIS.

PRECEDENTES DO STJ. NULIDADE DA HOMOLOGAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Após o oferecimento da contestação, não pode o autor desistir da ação, sem o consentimento do réu (art. 485 , § 4.º, do NCPC ).

2.
O juiz
na sentença que homologou a desistência, declara
que a
parte acionada foi regularmente citada para a constituição da relação processual, todavia, instada a se manifestar não criou objeção, contudo, contudo, há de se observar que a a parte ré, ora apelante, peticionou no prazo determinado pelo magistrado
a quo
, posto que, o despacho foi publicado em 10/07/2020 e a manifestação ocorreu no dia 17/07/2020, conforme ID
16498880
, dentro do quinquídio legal.

3. A Primeira Seção do STJ, ao apreciar o REsp 1.267.995-PB, submetido ao regime do art. 543-C do CPC , assentou que, após o oferecimento da contestação, não pode o autor desistir da ação sem o consentimento do réu.
Como se vê, há óbice legal à extinção do feito por desistência da ação, uma vez que o autor não renunciou ao direito sobre o qual se funda a pretensão deduzida em juízo.

SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0510524-54.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ADRY SERVICOS MEDICOS - ME
e como apelada
FUNDACAO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento à apelação
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2022.

Presidente

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13